Tribunal: TJDFT
Processo: 0754930-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754930-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO BRANDAO MIRANDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por CLÁUDIO BRANDÃO MIRANDA contra suposto ato ilegal imputado ao Exmo. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, “referente ao ato de divulgação do Edital no 14 – Convocação, em segunda chamada, para a matrícula no curso de formação profissional, publicado no dia 01/12/2023 que não convocou o autor para a matricula no curso de formação do concurso de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças E Controle.” O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria (ID 54863652). O impetrante, ao ID 54867914, requer a desistência, pugnando pela extinção do processo. Relatado o essencial, DECIDO. Acolho o pedido formulado na manifestação do impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator